Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. BANCO DO BRASIL, BACEN E UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. ÓBICE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO DA CAUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. Inadmissível a pretensão recursal de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil e a União, em sede do cumprimento provisório amparado na sentença prolatada no bojo da Ação Civil Pública, identificada sob o n. 94.0008514-1, eis que se faculta ao credor, conforme preceitua o art. 275 do Código Civil, o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

3. Recurso desprovido.